Tribunal: TJMT
Processo: 1004095-93.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004095-93.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO SAUGO - CPF: 589.459.549-53 (APELANTE), POLIANA XAVIER VIEIRA - CPF: 054.305.191-97 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (APELADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE CRÉDITO. REVOGAÇÃO TÁCITA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade parcial do embargado para cobrança da integralidade do débito, determinando o recálculo com exclusão do saldo referente às cotas transferidas e reduzindo a multa contratual para 10% sobre o valor do saldo devedor efetivamente pertencente ao embargado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade plena para cobrança da integralidade do débito, considerando a cessão de crédito de 17/07/2019 e a posterior destinação de parte dos valores à Gisele Ferreira Viana no contrato principal; (ii) verificar se a multa contratual deve ser mantida integralmente ou reduzida proporcionalmente em razão do cumprimento parcial da obrigação; (iii) determinar se os honorários advocatícios contratuais devem incidir sobre a totalidade do débito ou apenas sobre a parcela efetivamente devida ao apelante; e (iv) avaliar se os pagamentos alegados pelo executado foram devidamente comprovados e se houve preclusão quanto à sua impugnação.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito anteriormente firmada em favor do apelante foi tacitamente revogada pela celebração do contrato principal, no qual o cedente original direcionou expressamente parte significativa do crédito à Gisele Ferreira Viana, com anuência expressa do próprio apelante, que subscreveu o instrumento sem qualquer ressalva, caracterizando atos incompatíveis com a cessão anterior.

4. A legitimidade ativa do apelante restringe-se aos valores efetivamente a ele destinados no contrato principal, não abrangendo a parcela correspondente aos direitos transferidos à beneficiária, em observância ao princípio da autonomia da vontade e à inexistência de oposição à nova destinação.

5. A manutenção integral da multa contratual sobre o valor total encontra óbice no art. 413 do Código Civil, norma cogente que impõe a redução equitativa da penalidade quando configurado o cumprimento parcial da obrigação principal, tendo o executado adimplido aproximadamente R$ 1.500.000,00 do valor total contratado de R$ 4.000.000,00.

6. A redução da multa para 10% sobre o valor do débito efetivamente devido ao apelante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, adequando-se ao equilíbrio contratual e à consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os honorários advocatícios contratuais, embora livremente convencionados, devem incidir proporcionalmente sobre o saldo devedor correspondente à cota-parte do apelante, aplicando-se o mesmo raciocínio utilizado para a multa contratual, sob pena de configuração de abusividade.

8. Os pagamentos efetuados pelo executado foram adequadamente demonstrados por meio de planilhas, documentos contábeis e comprovantes, constituindo prova pré-constituída suficiente, tendo ocorrido preclusão temporal em razão da ausência de impugnação tempestiva pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cessão de crédito é tacitamente revogada quando o cedente pratica atos incompatíveis com a cessão anteriormente realizada, direcionando expressamente parte do crédito a terceiro com anuência do cessionário original. 2. O cumprimento parcial substancial da obrigação principal impõe a redução equitativa da cláusula penal, nos termos do art. 413 do Código Civil. 3. Os honorários advocatícios contratuais devem incidir proporcionalmente sobre o débito efetivamente devido ao credor, quando configurada legitimidade ativa parcial."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286, 291, 360, I, 413; CPC, art. 778, III; Lei nº 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023; TJ-MT, AC 10005192020198110095, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023; TJ-MS, Apelação Cível 0069389-16.2010.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, 5ª Câmara Cível, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
HÉLIO SAUGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n. 1000350-08.2022.8.11.0037,
fundada em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Direitos Dominiais referente à empresa Alimentos Primavera Ltda, julgou procedentes os embargos à execução opostos por
ADENILSON DA SILVA MELO.

A sentença reconheceu a ilegitimidade do embargado para a cobrança da integralidade do débito e determinou o recálculo do débito objeto da ação de execução, com exclusão do saldo referente as cotas transferidas à Gisele Ferreira Viana e incidência de multa contratual no patamar de 10% e honorários advocatícios contratuais de 15%, sobre o valor do saldo devedor pertencente ao embargado.

Ainda, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

O apelante busca a reforma integral da sentença, alegando, inicialmente, possuir legitimidade plena para a cobrança, em razão da cessão de crédito realizada em 17/07/2019, a qual lhe conferiu a titularidade integral do crédito, conforme dispõem os arts. 286 e 291 do Código Civil e o art. 778, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a necessidade de manutenção integral da multa, por entender que foi livremente pactuada entre as partes e que não há comprovação de abusividade, ressaltando que o imóvel objeto da controvérsia foi avaliado judicialmente, na data de 09/10/2024, no valor de R$ 7.013.560,00 (sete milhões, treze mil, quinhentos e sessenta reais).

Defende, também, que os honorários advocatícios contratuais devem incidir sobre a integralidade do débito, com fundamento no art. 22 da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da Advocacia.

Por fim, o apelante aduz que o apelado não comprovou os pagamentos que afirma ter efetuado, salientando que, até a data da interposição do presente recurso, não houve a entrega dos maquinários, tendo sido apresentadas apenas planilhas de pagamento. Sustenta que o juízo
a quo
também não decidiu acerca da quitação ou não dos valores alegados, razão pela qual requer que sejam mantidos, para fins de execução, os valores indicados na Ação Executória n.º 1000350-08.2022.8.11.0037.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida a sua legitimidade para cobrar a integralidade do débito, que a multa contratual seja preservada em seu valor original, bem como os honorários advocatícios estipulados no contrato de compra e venda incidam sobre a totalidade do valor contratado, além da manutenção do débito conforme lançado nos autos executórios do referido processo.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a ilegitimidade do apelante restou confirmada, uma vez que a cessão anterior foi tacitamente revogada pelo contrato principal, o qual destinou parte dos valores à Gisele Ferreira Viana, com a anuência expressa do próprio apelante.

Quanto à multa, sustenta que a redução promovida foi correta, pois o art. 413 do Código Civil, norma de caráter cogente, impõe a diminuição proporcional diante do cumprimento parcial da obrigação.

No tocante aos honorários advocatícios, defende que devem ser observados os critérios de a proporcionalidade, de modo que incidam apenas sobre a fração do crédito efetivamente titularizado.

Por fim, alega a ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre os pagamentos, tendo em vista que a ausência de impugnação tempestiva pelo apelante tornou incontroversos os valores demonstrados (Id. 303194367).

Certificado que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 304716363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
HÉLIO SAUGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n. 1000350-08.2022.8.11.0037,
fundada em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Direitos Dominiais referente à empresa Alimentos Primavera Ltda, julgou procedentes os embargos à execução opostos por
ADENILSON DA SILVA MELO.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal),
conheço
do recurso.

Conforme documentado nos autos, em 17/07/2019,
Vagner Luiz Viana Batista
formalizou cessão de crédito em favor de
Hélio Saugo
, transferindo-lhe os direitos oriundos de eventual venda da empresa. Contudo, tal
cessão foi condicionada
à prévia quitação do crédito de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) devido a
Gisele Ferreira Viana
.

Posteriormente, em 22 de dezembro de 2020, quando efetivamente se concretizou a alienação empresarial, as partes celebraram contrato de compra e venda da empresa
Alimentos Primavera Ltda.
, pelo valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

O negócio envolveu, além do apelante
Hélio Saugo
, os sócios
Vagner Luiz Viana Batista
, que procedeu à cessão integral de sua cota-parte (50%) diretamente à credora
Gisele Ferreira Viana
, conforme cláusula 5.2.

Essa nova destinação contou com a
expressa anuência do apelante
, que subscreveu o instrumento sem apresentar qualquer ressalva e ciente da Cláusula 5.3 que estabeleceu:
“em caso de inadimplemento, conforme previsto no item 11.5, a posse e a propriedade da empresa, bem como todos os seus bens, serão retomados em favor da BENEFICIÁRIA, inclusive o valor da multa convencional”.
(Id. 303193876).

Por sua vez, o executado
Adenilson da Silva Melo
opôs embargos à execução, sustentando: (i) ilegitimidade do embargado para postular a totalidade do débito; (ii) excesso de execução; (iii) abusividade da multa contratual incidente sobre o valor total; (iv) impugnação à gratuidade de justiça concedida ao embargado.

A sentença de primeira instância julgou procedentes os embargos à execução, com o seguinte fundamento. Transcrevo.

“(...) Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os vendedores
Vagner Luiz Viana Batista e Hélio Saugo formalizaram cessão de crédito
, por meio da qual o cedente Vagner transferiu ao cessionário Hélio a integralidade do valor correspondente à sua cota-parte, a ser percebida em eventual venda da empresa, condicionando-se referida cessão à prévia satisfação do
crédito titularizado por Gisele Ferreira Viana, detentora de direito de preferência
.

Ocorre que, em momento posterior, uma vez implementada a condição suspensiva — consistente na efetivação da alienação empresarial —, o mesmo cedente, Vagner Luiz Viana Batista, procedeu à cessão integral de sua cota-parte à credora Gisele Ferreira Viana, conforme estipulado na cláusula 5.2 do respectivo instrumento particular, o qual contou com a expressa anuência do embargado, que o subscreveu sem qualquer ressalva.

De igual modo, observa-se que as partes convencionaram expressamente que,
“em caso de inadimplemento conforme o previsto no item 11.5, a posse e a propriedade da empresa, bem como todos os seus bens, serão retomados em favor da BENEFICIÁRIA, inclusive o valor da multa convencional”
, circunstância que reforça a validade da última cessão.

Diante desse contexto, e à luz do princípio da autonomia da vontade e da inexistência de oposição ou manifestação em sentido contrário, impõe-se reconhecer a revogação tácita da cessão anteriormente firmada em favor do Sr. Hélio Saugo (Num. 86835080), prevalecendo, assim, a cessão posterior, ajustada em caráter definitivo.

Destarte,
impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do embargado para a cobrança do valor remanescente referente as cotas transferidas à Gisele Ferreira Viana, previsto no item 5.2, do instrumento contratual
, uma vez que a cessão de crédito anteriormente firmada entre os sócios originários restou sem eficácia em virtude do novo ajuste celebrado posteriormente por ocasião da efetiva alienação, o qual revogou tacitamente a avença anterior, conferindo à referida credora a titularidade exclusiva do crédito. Outrossim, o embargado também não detém legitimidade para a execução integral da multa convencional estipulada, nos termos da cláusula 5.3 do instrumento particular de compra e venda.

Como é cediço, as partes podem estabelecer livremente cláusula penal para o caso de inadimplemento das prestações pactuadas, o que caracteriza a denominada cláusula penal (ou multa) moratória, a qual possui dupla finalidade: compelir o devedor a efetuar o pagamento pontualmente, além de determinar e liquidar preventivamente os danos decorrentes do atraso.

Na hipótese, houve adimplemento parcial do contrato, havendo múltiplos credores, não sendo o embargado único credor das quantias.

Dessa forma, embora a cláusula penal tenha sido livremente estipulada entre as partes, impõe-se a sua redução equitativa, nos termos do art. 413 do Código Civil.

(...)

Considerando a parcial satisfação da obrigação principal e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e da função social do contrato,
revela-se adequada a redução da multa contratual para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito efetivamente devido ao exequente/embargado
.

Por fim, o valor cobrado a título de honorários
advocatícios contratuais, no percentual de 15%, deve incidir somente sobre o valor do débito devido ao embargado.

Isso posto,
JULGO PROCEDENTES os embargos à execução opostos por Adenilson da Silva Melo
em face de Hélio Saugo,
RECONHEÇO a ilegitimidade do embargado para a cobrança da integralidade do débito e DETERMINO o recálculo do débito objeto da ação de execução, com exclusão do saldo referente as cotas transferidas à Gisele Ferreira Viana e incidência de multa contratual no patamar de 10% e honorários advocatícios contratuais de 15%, sobre o valor do saldo devedor pertencente ao embargado
. (...)” (id. 303194364).

Em razão da referida decisão, Hélio Saugo interpôs o presente recurso, cuja questão central reside na
delimitação da legitimidade ativa do apelante
para cobrança da integralidade do débito exequendo.

Diante do contexto fático-jurídico apresentado, a sentença está correta ao reconhecer que houve
revogação tácita
da cessão anteriormente firmada.

Conforme preceitua a doutrina, a revogação tácita ocorre quando o cedente pratica atos incompatíveis com a cessão anteriormente realizada.

Nesse sentido

a jurisprudência reconhece que a revogação tácita pode decorrer da incompatibilidade entre atos ou cláusulas contratuais no mesmo contrato e da prática de atos que demonstrem mudança de vontade das partes.

“RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DISPÊNDIO COM REFORMA EM IMÓVEL OBJETO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO –
ADITIVOS CONTRATUAIS SUBSEQUENTES EM CONTRATO ORIGINÁRIO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – NOVAÇÃO TÁCITA – SUBSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO ANTERIOR POR NOVA – ÂNIMO DE NOVAR CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Embora tácito o ânimo de novar, a inequivocidade da circunstância da pactuação e a incompatibilidade da coexistência entre a obrigação anterior e a superveniente implicam o reconhecimento do instituto da novação tácita
esculpido no art. 360, I, do Código Civil. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0069389-16.2010.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA E TERMO ADITIVO. PREÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA MAJORADO NO SEGUNDO INSTRUMENTO. REQUERIDO QUE DEIXA DE ADIMPLIR PARCELAS PREVISTAS NO ÚLTIMO AJUSTE SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA PARA O ACRÉSCIMO DO VALOR DA CONSTRUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHE OS EMBARGOS E JULGA EXTINTA A AÇÃO INJUNTIVA. RECURSO DA CREDORA. TERMO ADITIVO QUE CONSUBSTANCIA NOVAÇÃO.
ANUÊNCIA DO CONTRATANTE DA EMPREITADA ACERCA DA ALTERAÇÃO DE PREÇO. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR. COMPROMISSO DE ADIMPLIR A TOTALIDADE DA QUANTIA ESTABELECIDA NA AVENÇA SUBSEQUENTE
. CORREÇÃO DAS PARCELAS POR MEIO DO CUB. INVIABILIDADE. OBRA JÁ CONCLUÍDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0600226-38.2014.8.24.0028, de Içara, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-09-2019). (grifo nosso)

No caso concreto, ao participar da elaboração e subscrição do contrato principal, direcionando expressamente parte significativa do crédito à Gisele Ferreira Viana (beneficiária), o apelante
anuiu com a nova destinação
, tornando insubsistente a cessão anterior.

Portanto,
a legitimidade ativa do apelante limita-se aos valores efetivamente a ele destinados
, não abrangendo a parcela de 50% correspondente aos direitos transferidos à beneficiária Gisele Ferreira Viana.

Em outro ponto, o apelante sustenta que a multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato deve ser mantida integralmente, por ter sido livremente pactuada entre as partes.

Contudo, tal pretensão encontra óbice no art. 413 do Código Civil, que estabelece:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Tratando-se de norma cogente e de ordem pública, a redução equitativa da penalidade constitui dever do magistrado quando configuradas as hipóteses previstas em lei.

No presente caso, restou inequivocamente demonstrado o cumprimento parcial da obrigação principal. Conforme se extrai dos autos, o executado adimpliu
aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do valor total contratado, de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),
caracterizando cumprimento substancial da avença, conforme o próprio apelante reconhece que recebeu o pagamento da referida quantia em petição no id. 303193877.

Nessas circunstâncias, a manutenção da multa sobre o valor integral representaria manifesta desproporcionalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a

obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
. 2. O entendimento adotado no acórdão
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023). (grifo nosso)

Destarte, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da
quitação parcial
do débito e à luz do art.
413
do
Código Civil
, que autoriza a redução equitativa da penalidade excessiva, entendo que a estipulação de 10% sobre as parcelas remanescentes, conforme estabelecido na sentença recorrida, deve ser mantido, por atender à justiça do caso concreto, adequando-se ao equilíbrio contratual e à jurisprudência em casos análogos.

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. I. Caso em Exame: Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reduzir a multa contratual para 10% sobre o débito, afastar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais e determinar que, se o valor do imóvel dado em garantia for superior ao débito, os exequentes devem depositar a diferença, se for inferior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se: (i) deve ser determinado o perdimento do imóvel dado em garantia independentemente do valor; (iii) deve ser aplicada a multa de 10% sobre o valor do contrato; (iv) é devida a cobrança dos honorários advocatícios contratuais. III. Razões de Decidir:
A redução da multa contratual para 10% do valor do débito é adequada, considerando o pagamento substancial do contrato. Inteligência do art. 413 do Código Civil
. Por outo lado, o perdimento total do imóvel dado em garantia sem considerar o seu valor configuraria enriquecimento indevido. Correto o afastamento da cobrança dos honorários advocatícios contratuais, conforme orientação do STJ. IV. Dispositivo e Tese: Tese de julgamento:
1. A multa contratual deve ser proporcional ao débito remanescente
. 2. O valor do imóvel dado em garantia deve ser considerado para evitar enriquecimento indevido. Recurso improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10000027220238260219 Guararema, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 30/01/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025). (grifo nosso)

Nesse sentido, é o julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE -
CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL
- ALUGUEIS PELA UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO - PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE E MULTA - BIS IN IDEM - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR - INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aquilatando os pressupostos quantitativos e qualitativos da teoria do adimplemento substancial, inexiste razão fática ou jurídica para preservar o contrato celebrado entre as partes, de maneira que a resolução da avença se revela, no caso dos autos, a medida mais compatível com os interesses objetivamente demonstrados por ambos os contratantes. 2. Logo, no caso, não há espaço, portanto, para aplicação da teoria do adimplemento substancial. 3. Da mesma maneira, não existe no ordenamento jurídico nenhuma restrição à concessão da medida liminar de busca e apreensão, em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento. 4. Nesse contexto, restando caracterizada a inadimplência por parte do comprador, é perfeitamente cabível a rescisão contratual, cabendo apenas aferir se as demais cláusulas do contrato são aplicáveis ante a rescisão. 5.
“O art. 413 do Código Civil impõe ao juiz o dever de reduzir equitativamente a cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação”. (AgRg no AREsp 592.075/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015).6. Desse modo, tendo em vista o cumprimento parcial da obrigação pelos compradores, a natureza do negócio jurídico e em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido
. 7. Consta dos autos que o veículo, objeto desta lide, permaneceu sob a posse dos requeridos até a data em que foi realizada a busca e apreensão e colocado o veículo sob a posse do autor/apelado, de maneira que cabível a aplicação da alínea f, da Cláusula 05 do contrato. 8. Sendo declarada a rescisão do contrato, com a condenação do comprador ao pagamento dos aluguéis do maquinário pela sua utilização a partir do inadimplemento, não há como também prevalecer a condenação no pagamento das parcelas em atraso com incidência de juros de mora de e multa, uma vez que acarretaria bis in idem, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, de modo que tal condenação cumulativa deve ser extirpada da sentença. 9. Com efeito, os encargos da inadimplência seriam cabíveis apenas no caso em que o contrato se mantivesse hígido, o bem mantido na posse do comprador e se o pagamento estivesse sendo realizado com atraso, o que não é a hipótese dos autos. 10. Por sua vez, no que tange à restituição em dobro do valor cobrado a maior, configura inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria, a rigor do § 1º, do art. 1.013, do CPC. 11. Por fim, no que diz respeito ao pedido de restituição dos frutos auferidos ilicitamente com a máquina, bem como ao pagamento da multa pela sua utilização, quando o autor/apelado figurava como depositário fiel, tem-se que, não bastasse tal pedido ter constado apenas por ocasião dos memoriais finais (ID 152158695), tanto que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, certo é que diante da procedência do pedido de rescisão contratual, resta confirmada a decisão liminar de busca e apreensão, e, portanto, a consolidação do veículo ao autor/apelado, de modo a manter e conferir ao autor o direito de uso do bem.”
(TJ-MT - AC: 10005192020198110095, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023). (grifo nosso)

Portanto, a redução da multa contratual para o patamar
proporcional ao débito efetivamente devido ao apelante
constitui medida de rigor, em observância aos postulados da equidade e da função social do contrato, devendo ser mantida a sentença que reduziu a multa contratual para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito efetivamente devido ao exequente/embargado.

Quanto aos
honorários advocatícios contratuais
, a sentença recorrida estabeleceu que devem ser mantidos no percentual de 15%, porém, deve incidir somente dobre o débito efetivamente devido, aplicando-se o mesmo raciocínio utilizado para a multa contratual.

Embora o art. 22 da Lei n.º 8.906/94 assegure ao advogado o direito aos honorários livremente convencionados, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo respeitar os parâmetros previstos no artigo 36 do Código de Ética da Advocacia, dentre eles a relevância, o vulto, a complexidade, o trabalho, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional.

Considerando que a legitimidade ativa do apelante restringe-se ao crédito que efetivamente lhe pertence e que houve cumprimento parcial da obrigação principal, os honorários contratuais devem incidir proporcionalmente sobre o saldo devedor correspondente à sua cota-parte, sob pena de se incorrer em abusividade.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de adequação dos honorários contratuais quando desproporcionais:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTIPULAÇÃO. ABUSIVIDADE.
TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB. ADOÇÃO COMO PARÂMETRO. Se o recurso interposto pela parte é protocolado dentro do prazo recursal, não há que se falar em intempestividade. Consoante imperativo do art.
917
do
CPC
, o devedor que alega excesso de execução tem o dever de apontar o valor que é incontroverso por meio de planilha discriminativa e atualizada, sob pena de não conhecimento integral dos embargos, acaso lastreado somente nessa alegação, ou não conhecimento parcial, se existirem outras matérias a serem analisadas além do excesso.
Tratando-se de execução de contrato de honorários advocatícios, tem-se que deve ficar demonstrada a prestação dos serviços contratados, sendo devida a quantia estipulada em contrato, ressalvada a possibilidade de controle de eventual onerosidade excessiva, no caso concreto. Relevando-se abusivo o patamar estipulado em contrato, a título de honorários contratuais, possível sua limitação
, adotando-se como parâmetro a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB.” (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.209011-2/001
, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021). (grifo nosso)

Por derradeiro, o apelante sustenta a ausência de comprovação dos valores quitados pelo executado. Tal alegação, contudo, não prospera por duas razões fundamentais.

Em primeiro lugar, os pagamentos foram devidamente demonstrados na petição inicial dos embargos, por meio da apresentação de planilhas, documentos contábeis e comprovantes, constituindo prova pré-constituída suficiente para o reconhecimento dos valores adimplidos.

Em segundo lugar, o apelante, regularmente intimado, deixou de apresentar impugnação aos embargos à execução no prazo legal, conforme certificado nos autos, conduta que acarreta a preclusão temporal e implica concordância tácita com os fatos articulados.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – EFEITOS. Recorrente-requerido que não nega a cobrança, nem prova que é devida, apenas alegando que o próprio autor confirma sua existência. Defesa genérica que apenas alega a falta de prova das alegações.
Ausência de impugnação dos fatos e/ou prova da correção da cobrança, com consequente presunção de incontrovérsia
. Recurso improvido.”

(TJ-SP - RI: 10057348120208260011 SP 1005734-81.2020.8.26.0011, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/06/2021). (grifo nosso)

Desse modo, a sentença acertadamente delimitou a legitimidade ativa do apelante, reconheceu o cumprimento parcial da obrigação principal e adequou proporcionalmente a multa contratual e os honorários advocatícios, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE-PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 5% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025